Tribunal: CARF
Processo: 10980.907809/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907809/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou de qualquer declaração deve estar amparada em
provas que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do
tributo no final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907809/2009-78
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-36.355, fls. 54 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.) que homologou parcialmente a
compensação declarada.
Em síntese, informa a recorrente que declarou um débito no valor de R$
31.303.871,68, relativo ao IRRF do período de apuração 02/10/2004, o qual foi pago da
seguinte forma:
- R$ 30.881.444,92 por meio de DARF (código da receita 6800), em 06/10/2004;
- R$ 433.554,77 por meio da PER/DCOMP 12809.56679.051004.1.3.04-009.
Dessa forma, o valor pago por meio do DARF referido (R$ 30.881.444,92 – e-fl.
44) foi superior ao devido (Pagamento de R$ 30.870.316,91), gerando à Recorrente um crédito
passível de compensação, no valor original de R$ 11.128,01. O erro decorreu da retenção
indevida de IR sobre Aplicações de Fundos de Investimento de entidades imunes. Diante disso, a
Recorrente transmitiu, via internet, três (03) PER/DCOMPs pleiteando a compensação parcial
desse crédito. Dentre essas está a PER/DCOMP n. 23927.62780.070605.1.3.04-8706 (fis. 6-10),
em análise, na qual foi pleiteada a compensação de parte do crédito, no valor original de R$
1.534,16. Tendo constatado tal retenção indevida, a Recorrente providenciou o estorno do IRRF
de sua cliente. Em 07/06/2005, a Recorrente transmitiu, via Internet, a PER/DCOMP n°
23927.62780.070605.1.3.04-8706 (fis. 06- 10), ora analisada.
O Despacho Decisório identifica o pagamento do DARF, no valor de R$
30.881.444,92, mas reconhece apenas a parcela do crédito de R$ 210,86, porquanto o resto do
valor foi utilizado (conforme reproduzido em imagem abaixo).
Realça a recorrente que a soma do valor recolhido por DARF e do valor objeto da
PER/DCOMP (R$ 30.881.444,92 + R$ 433.554,77 = R$ 31.314.999,69), demonstra-se que
houve recolhimento superior ao devido (R$ 31.303.871,68). Ressalta que a apresentou, no dia
11/02/2009, DCTF retificadora, cujo número do recibo é 19.93.69.76.35-86 (fls. 22- 42).
Nessa DCTF, o valor do débito de IRRF não foi alterado, pois o equívoco não
ocorreu na declaração do valor do débito (R$ 31.303.871,68), mas sim no recolhimento do
DARF (de R$ 30.881.444,92). Por isso, apenas foi declarada, em tal DCTF, a existência e o
valor do crédito.
Aduz que um dos fundamentos do acórdão recorrido é o de que a Recorrente,
embora tenha apresentado DCTF retificadora, não alterou o valor do débito. Contudo, explica
que o valor do débito de IRRF não foi alterado na DCTF retificadora, pois o equívoco não
ocorreu na declaração do valor do débito (R$ 31.303.871,68), mas sim no recolhimento do
DARF (de R$ 30.881.444,92). Por isso, apenas foi declarada, em tal DCTF, a existência e o
valor do crédito (f. 24)
Segue abaixo o Despacho Decisório com as informações pertinentes.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Do Despacho Decisório (fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Da Decisão de 1a Instância (fls. 54 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume as razões apresentadas
na manifestação de inconformidade:
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 02/04/2009
(fl. 05), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 17-18),
apresentou, em 04/05/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 11-14,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a)
argúi que o despacho decisório está equivocado em sua decisão de não
homologar a compensação declarada nos autos; que referido equívoco deveu-se a erros
cometidos pela reclamante no envio das informações à Receita Federal;
b)
que, ao recepcionar o despacho decisório constatou a falha interna de não ter
apresentado as devidas informações em DCTF, o que foi regularizado mediante
encaminhamento, em 28/04/2009, da DCTF retificadora;
c)
que os equívocos cometidos no preenchimento da DCTF são erros materiais que
não devem ser considerada prerrogativa para não reconhecimento do crédito;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

d)
em atenção do princípio da verdade material, a jurisprudência do CARF há muito
consolidou o entendimento de que devem ser acolhidas as alegações devidamente
comprovadas de equívocos cometidos na prestação de informações e no preenchimento
de declarações.
Do Recurso Voluntário (fls. 77 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme transcrito abaixo:
III - DO DIREITO
III-A) - DA PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO
[...]
Inicialmente, com relação a ausência de alteração do valor do débito de IRRF na DCTF
retificadora, como já exposto, o valor do débito de IRRF não foi alterado, pois o
equívoco não ocorreu na declaração do valor do débito (R$ 31.303.871,68), mas sim no
recolhimento do DARF (de R$ 30.881.444,92). Por isso, apenas foi declarada, em tal
DCTF, a existência e o valor do crédito.
Quanto à comprovação da existência do crédito, a Recorrente é instituição financeira e,
como tal, legalmente responsável pela retenção do IRRF sobre Aplicações de Fundos de
Investimento de seus clientes.
Contudo, algumas aplicações não se sujeitam à retenção deste tributo.
O crédito pleiteado na PER/DCOMP em análise decorre de retenções de IR sobre
Aplicações de Fundos de Investimento da Congregação de Santa Doroteia do Brasil,
que é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, conforme comprovam os
documentos anexos (Docs. 03 a 30).
[...]
Do extrato em anexo (Doc. 01), verifica-se que o crédito em análise (R$ 1.534,16)
corresponde exatamente às retenções efetuadas da sua cliente Congregação de Santa
Doroteia do Brasil, nos valores de R$ 1.509,41 e de R$ 24,75
Ressalte-se, ademais, que os valores indevidamente retidos foram estornadas a essa
cliente, conforme documento anexo (Doc. 02).
Por fim, para demonstrar que tais valores compuseram o DARF de f.44, apresenta-se o
seu relatório de composição, em CD que acompanha o presente recurso.
Sendo assim, resta comprovado a existência da integralidade do crédito de R$ 1.534,16,
objeto da PER/DCOMP em análise.
De fato, a Recorrente, após ter verificado que recolheu valores indevidos, deixou de
informar tal fato em sua DCTF, o que somente foi corrigido depois de proferido o
despacho decisório.
Entretanto, o fato de a retificação ter sido posterior à decisão administrativa não afasta a
validade da DCTF e, muito menos, justifica a não homologação de compensação
legalmente realizada, especialmente quando há prova documental da existência do
crédito, como é o caso.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Portanto, resta documentalmente provada a origem e a existência do crédito utilizado
pela Recorrente, o que enseja a reforma do v. acórdão recorrido para o fim de
homologar a compensação legalmente realizada por ela.
III-B) DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO (PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL)
[...]
Ressalta-se que a DRJ de Curitiba somente negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente por entender necessária a comprovação
das informações declaradas na DCTF retificadora - apresentada pela Recorrente após a
ciência do despacho decisório -, o que está provado por meio do presente recurso
voluntário.
Sendo assim, uma vez provada a existência do crédito, faz-se imperiosa a reforma do v.
acórdão recorrido.
Deve, portanto, ser observado o princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, de forma a privilegiar a verdade dos fatos em detrimento da
forma.
[...]
Restou comprovado que a Recorrente tinha crédito de sobra para realizar a
compensação formalizada no PER/DCOMP e essa é a verdade material, que, conforme
demonstrado, não pode vir a ser mitigada.
Dessa forma, faz-se imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido, para o fim de
reconhecer a integralidade do crédito da Recorrente e homologar a compensação
legalmente realizada, em homenagem ao princípio da verdade material.
III-C) - OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- DA CONTRAPOSIÇÃO AOS NOVOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 4o, "C" DO DECRETO N° 70.235/72
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual o documento apresentado em
contraposição a esse argumento deve ser apreciado, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Assim, analisar a prova que agora se apresenta para, em seguida, reformar o v. acórdão
recorrido e homologar integralmente a compensação realizada pela Recorrente é a
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

medida que se impõe, sob pena de negar vigência à ampla defesa e ao contraditório
administrativos, ao art. 16, §4.°, "c", do Decreto 70.235/72 e à verdade dos fatos.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se a juntada e apreciação da prova ora apresentada, conforme
previsão do artigo 16, §5°, do Decreto n° 70.235/72 e, ao final, que seja integralmente
provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de julgar
extinto, por compensação, o crédito tributário objeto da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) n° 23927.62780.070605.1.3.04-8706.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive ajuntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR n° 21.590)
e MIGUEL HILÚ NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da
Avenida Manoel Ribas, n° 477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP. 80.510-020 (Tel: 41
2169-0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais
Superiores.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese a Recorrente explica que “após ter verificado que recolheu valores
indevidos, deixou de informar tal fato em sua DCTF, o que somente foi corrigido depois de
proferido o despacho decisório”.
Verifica-se que houve apenas a retificação da DCTF, sem apresentação de
nenhum documento hábil para demonstrar o erro ocorrido. A simples retificação da DCTF não
tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É necessária a comprovação
do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte à retificação
implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o voto
contendo as razões da decisão recorrida:
Acórdão 06-36.355 — 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 54 e ss.)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação da diferença do direito creditório informado no PER/DCOMP,
é de se confirmar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.
[...]
Voto
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 25/03/2009 (fl. 02), rastreamento no 825025022, que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
23927.62780.070605.1.3.04-8706 (fls. 06-10) em face da insuficiência do direito
creditório reconhecido de R$ 210,86, haja vista ter informado um crédito de R$
1.534,16 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 06/10/2004, de R$
30.881.444,92 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa do período de apuração
02/10/2004.
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Assim, verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 31.303.871,68 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa da 1a semana de
outubro/2004 na DCTF retificadora do 4o trimestre/2004 apresentada em 09/02/2009
(ND 1000.000.2009.1750491931, às fls. 47-49), a qual estava ativa por ocasião da
emissão do Despacho Decisório de fl. 02, em 25/03/2009. Observe-se que o débito de
R$ 31.303.871,68 foi quitado mediante compensação de R$ 433.554,77 com pagamento
indevido ou a maior e utilização da parcela de R$ 30.870.316,91 do recolhimento de R$
30.881.444,92 efetuado em 06/10/2004, que indica como origem do direito creditório.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 02/04/2009, ela apresentou novas
declarações
retificadoras
do
4o
trimestre/2004,
em
23/06/2009
(ND
1000.000.2009.1710522870,
às
fls.
47
e
50-51)
e
01/09/2009
(ND
1000.000.2009.1790468967, às fls. 47 e 52-53), nas quais manteve o débito de R$
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

31.303.871,68 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa da 1a semana de
outubro/2004.
Dessa forma, inexistindo qualquer diferença de direito creditório a ser reconhecida, voto
por confirmar o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 5 de abril de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Das Provas apresentadas em Sede Recursal
Expõe a recorrente:
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual o documento apresentado em
contraposição a esse argumento deve ser apreciado, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que, em regra, cabe o conhecimento e apreciação de
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão
consumativa. No entanto, as provas devem ser diretas, demonstrando a intenção de se justificar o
fato controvertido ou desconhecido.
A interessada requer a “apreciação da prova documental que ora se apresenta”.
Há informação fiscal (e-fls. 124, 137 e 141) que “tendo em vista a impossibilidade de
digitalização de documentos entregues pelo contribuinte em formato diferente do tamanho ofício
e A4” foi criado o processo em papel n°10980.001226/2012-37, “para possibilitar a recepção de
tais documentos» devendo o referido processo permanecer na/no SERV.ORIENT.ANALISE
TR1BUTARIA-DRFCTA-PR, conforme disposto no item 15 do Manual do e-Processo”.
É importante reiterar que o direito creditório decorrente de DCOMP não
homologada deve ser comprovado de plano. O momento processual é com a apresentação da
manifestação de inconformidade. O crédito foi totalmente utilizado em favor da recorrente,
conforme quadro abaixo marcado em amarelo (constante do Despacho Decisório):

O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada posterior de
novas provas (art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72).
O contribuinte apenas retificou sua DCTF. Como exposto, para validar os dados
constantes da declaração retificadora, seria imprescindível apresentar os registros contábeis,
demonstrando a exata apuração do tributo. Quaisquer outros documentos, como os não
digitalizáveis constantes do processo supracitado, não devem ser reconhecidos tendo em vista
não se tratar de escrituração contábil capaz de justificar a retificação da declaração apresentada.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.907809/2009-78

Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar que, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de
fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como
ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf. art. 15
c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital